Tribunal: TJMT
Processo: 1033928-67.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033928-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRYEL MORAES DE CAMPOS - CPF: 043.280.821-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (APELADO), WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 716.575.861-54 (APELADO), GONCALO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 838.751.151-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRYEL MORAES DE CAMPOS - CPF: 043.280.821-32 (APELANTE), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (APELANTE), WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 716.575.861-54 (APELANTE), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO RECURSAL – CONDENAÇÃO – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO – PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO – PROVA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO E AJUSTE PRÉVIO – INCERTEZA – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO
.

Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes.

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECURSO DEFENSIVO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENÁTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA – PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA – PENA INTERMEDIÁRIA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
– VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso, três das quatro condenações do apelante foram instrumentalizadas pelo juízo a quo para valorar negativamente os seus antecedentes, na fixação da pena-base, excetuando-se apenas aquela utilizada a título de reincidência, na etapa seguinte da dosimetria, de modo que o uso de tais condenações para desabonar também a culpabilidade do sentenciado acarretaria
bis in idem
.

Embora o recorrente ostente várias condenações definitivas, apenas uma delas foi considerada para efeitos de reincidência, o que possibilita compensação integral dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea

O c. STJ possui entendimento de que deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, integralmente, “seja ela específica ou não” (REsp n. 1.931.145/SP).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1033928-67.2022.8.11.0002 que tramitou pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
e
WELLINGTON BORGES DA CONCEIÇÃO SILVA

foram condenados por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena, respectivamente, de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitação de fim de semana

(Rhaul Hugo Nunes de Arruda) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multas, em regime inicial semiaberto (Wellington Borges da Conceição Silva), bem como absolvendo Adryel Moraes de Campos da imputação (id. 180234307).

Não se conformando com os termos da sentença,
Wellington Borges da Conceição Silva
interpôs recursos de apelação (id. 180234324, p. 4).

Em suas razões pleiteou a readequação da dosimetria da pena base, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (id. 180234346).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 180234350).

Igualmente inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 180234326). Nas razões recursais pugnou pela condenação de Adryel Moraes de Campos pela prática do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, eis que
“embora tenha ocorrido certa divergência entre os acusados em relação ao revólver 38, eis que Rhaul afirma que estava em sua cintura na ocasião da apreensão, ao passo que os policiais militares declararam que estava na cintura do apelado Adryel, o que se evidencia é que, os réus, pessoas voltadas à pratica de delitos, de forma compartilhada, portavam e transportavam, uma pistola cal. 9mm, com carregador e 11 munições intactas e um revólver cal. 38, com 03 munições...”

Em contrarrazões, através da Defensoria Pública, Adryel Moraes de Campos requereu o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença absolutória (id. 180234347).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso Ministerial (id. 180840168), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso de Apelação – Recurso do Apelante Wellington – 1)
Redimensionamento da pena base -
Impossibilidade
- Exasperação da pena basilar, reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas - análise do artigo 59 do Código Penal que possui peso desfavorável ao apelante. Recurso ministerial – 1) Condenação da pessoa de Adryel Moraes de Campos –
Possibilidade
– Provas nos autos são suficientes para condenar a pessoa de Adryel no crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.
Parecer pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Wellington Borges Conceição Silva,
contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 1033928-67.2022.8.11.0002 que tramitou pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Rhaul Hugo Nunes de Arruda
e
Wellington Borges da Conceição Silva

por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena, respectivamente, de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitação de fim de semana

(Rhaul Hugo Nunes de Arruda) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multas, em regime inicial semiaberto (Wellington Borges da Conceição Silva), bem como absolvendo
Adryel Moraes de Campos
da imputação (id. 180234307).

DO RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DE ADRYEL MORAES DE CAMPOS.

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação pugnando pela condenação de
Adryel Moraes de Campos
pela prática do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, eis que
“embora tenha ocorrido certa divergência entre os acusados em relação ao revólver 38, eis que Rhaul afirma que estava em sua cintura na ocasião da apreensão, ao passo que os policiais militares declararam que estava na cintura do apelado Adryel, o que se evidencia é que, os réus, pessoas voltadas à pratica de delitos, de forma compartilhada, portavam e transportavam, uma pistola cal. 9mm, com carregador e 11 munições intactas e um revólver cal. 38, com 03 munições...”.

Narra a denúncia que:

“...no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 09h30min, em via pública, na Rua Deputado Emanuel Pinheiro, Cristo Rei, nesta cidade, os denunciados Rhaul Hugo Nunes de Arruda, Wellington Borges da Conceição Silva e Adryel Moraes de Campos, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, de forma compartilhada, portavam e transportavam, uma pistola cal. 9mm, com carregador e 11 munições intactas e um revólver cal. 38, com 03 munições (termo apreensão – Num. 102015238 - Pág. 1/2).

Ressai dos autos que, por meio de informações via Ciosp chegou ao conhecimento dos policias em patrulhamento de que o veículo honda/fit, cor vermelha, placa KAU 1299, produto de furto, ocorrido no dia 08.10.2022 na Comarca de Cuiabá, havia acabado de passar pela Ponte Sergio Mota, sentido a cidade de Várzea Grande.

Na sequência, em diligências realizadas, a polícia militar logrou êxito em localizar mencionado veículo, oportunidade em que foi feita a abordagem do carro e busca pessoal nos ocupantes do veículo, sendo encontrado na cintura do denunciado Wellington uma pistola cal. 9mm, com carregador e onze munições intactas, ao passo que na cintura do denunciado Adryel foi localizado um revólver cal. 38 com três munições, ao passo que o denunciado Rhaul aderiu a conduta dos seus comparsas, pois além de ter conhecimento das armas de fogo, estava circulando de carro com os mesmos em poder das armas de fogo.

Do apurado nos autos, os denunciados Adryel, Wellington e Rhaul seriam os autores do crime de furto na cidade de Cuiabá/MT.

Assim agindo, os denunciados Wellington, Adryel e Rhaul, incorreram na figura típica descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03, qual seja, porte de arma de fogo de uso permitido.

Diante do exposto o MP denuncia denunciados Wellington Borges da Conceição Silva, Rhaul Hugo Nunes de Arruda e Adryel Moraes de Campos como incursos nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03...”
(id. 180234242).

A
materialidade
delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão.

Os coacusados
Wellington
e
Rhaul
confessaram a propriedade das armas de fogo em juízo, mas no tocante a autoria em relação a apelado Adryel Moraes de Campos o seu envolvimento não ficou comprovado de forma satisfatória.

Os coacusados, em juízo relataram que a pistola pertencia a
Wellington
e o revolver a
Rhaul
,

tendo ambos confirmado que
ADRYEL
apenas pegou carona com eles e que

não tinha conhecimento das armas de fogo.

O apelado negou qualquer envolvimento no crime:

“Fase Inquisitiva”

“... QUE,
nega participação no furto em questão, alegando que nenhum objeto foi apreendido consigo e que somente pegou uma carona com seu amigo Raul para ir para casa
,
quando foram detidos por policiais militares
; QUE, não tem participação em crime algum e que seus amigos vão assinar tudo o que eles fizeram...; (negritei).

“Fase judicial”

“...
(Juiz) – Você estava mesmo nesse veículo? O que você estava fazendo lá? Você tinha conhecimento desta arma?

(Adryel) – Eu mesmo não tinha conhecimento que eles estavam armados e que o carro era roubado;

(Juiz) – Você não sabia nem que o carro era furtado e nem que essas armas estavam já dentro, na posse deles?

(
Adryel
) – Não, porque se eu soubesse não tinha ido... Eu estava na casa da minha namorada no Bairro da Manga. Eu conheço o Rhaul, ele passou para me dar uma carona até onde eu moro no Jardim Eldorado.
Nisso que a gente estava indo para levar eu em casa que nó trombamos com a polícia e aí que eu fui saber que o carro era roubado
...
Eu não sabia que o carro era roubado e que eles estavam armados, porque se soubesse não tinha entrado no carro;

...

(Juiz) – Então você não tinha conhecimento das armas e do veículo? Que você só estava pegando carona?

(Adryel) – É nego
; (Negritei)

O policial militar
Devanir Roca de Ortega
, que atendeu a ocorrência, declarou, em juízo, que foram informados via Ciosp que havia um veículo, possivelmente furtado, o qual estava na região do Cristo Rei e, em patrulhamento localizaram o veículo, fizeram a abordagem, constataram que realmente se tratava de objeto de furto, sendo localizado um revólver 38 na cintura de um dos acusados, do qual não se lembra o nome e, a pistola 9mm estava com Wellington. Ainda, foi categórico em declarar que os três acusados afirmaram que praticariam um roubo.

Na delegacia de polícia, Devanir também afirmou essas questões acerca dos fatos, nota-se (Num. 102015232 - Pág. 1):

“(...) QUE, de imediato foi feito a abordagem e
na busca pessoal foi localizado na cintura do suspeito Adryel Moraes de Campos
, um revolver calibre .38, municiado com três (03) munições; QUE, concomitante a busca pessoal no suspeito Adryel, também foi localizado na cintura do suspeito Wellington Borges da Conceição Silva, uma pistola calibre .9mm com carregador contendo onde (11) munições intactas e cinco (05) abraçadeiras (conhecidas como jacarezinho utilizadas como algemas para imobilizar braços de vítimas); QUE, durante entrevista policial, os suspeitos foram indagados a respeito do veículo e o que estariam fazendo naquele local e informaram que estava planejando praticar o roubo de cerca de 140 mil reais de um indivíduo que estaria adquirindo um sitio, bem como procuraram um outro veículo para roubarem (...)”.

O também policial militar Mackson Douglas Soares de Oliveira esclareceu em juízo que:

(...) estavam em patrulhamento quando receberam informações via Ciosp de que um veículo honda fit, com queixa de roubo ou furto, teria passado pela ponte Sergio Motta, momento em que na região do centro do Cristo Rei deparamos com esse veículo, realizamos a abordagem, onde os ocupantes desceram do veículo e
encontramos na cintura do suspeito Adryel um revólver calibre 38
; Na cintura do segundo suspeito Wellington uma pistola 9mm; (...) Indagados a eles a respeito do roubo ou furto, onde estaria o material do crime que eles haviam subtraído, nos informaram um primeiro endereço, primeira localização; Nos deslocamos até o local informado, nada foi encontrado, nem a residência informada; Perguntado novamente aos suspeitos onde estaria o material, os mesmos nos indicou uma outra residência, no Jardim Paula II e chegando na residência foi encontrado o material levado no dia do fato; MP: o Wellington estava com uma pistola 9mm, o Adryel com um revólver 38 e esse Rhaul falou o que? Por que ele não tinha nada né?! Mackson: Rhaul era o terceiro suspeito e foi ele quem indicou a primeira residência; Juízo: esse veículo que eles foram encontrados, é produto de furto né? Mackson: Sim senhor. Juízo: estavam os três no veículo. Eles comentaram sobre um possível um assalto que viriam a praticar em conjunto, os três, ou não falaram nada? Mackson: isso, eles relataram pra nós que estavam procurando uma vítima que parece que ia vender uma propriedade no valor aproximadamente de cinquenta mil. Juízo: mas isso os três envolvidos, os três estavam planejando este suposto roubo ai que eles falaram, ou só os que estavam armados? Mackson: todos os envolvidos, a princípio o segundo suspeito, o Wellington, ainda tava mentindo, falando que o nome dele era Jeferson, posteriormente, na checagem, fomos descobrir que o nome dele era Welington e que se tratava de um fugitivo da PCE (...)”.

O acusado Rhaul, em juízo, confessou a prática do crime e disse que estava com o revólver 38 e Wellington estava com a pistola. Informou que ele quem furtou o carro em que estavam. Disse também que
Adryel teve conhecimento que estavam armados quando foram busca-lo no Cristo Rei e após iriam para uma chácara, mas foram abordados pela polícia
.

O outro acusado Wellington confessou em juízo a prática do crime, oportunidade em que declarou que a pistola 9mm era sua e o revólver era do Rhaul. Informou que deram uma carona para o apelado Adryel, pois iriam para o sítio e
acredita que Adryel não tinha conhecimento de que estavam armados.

Em juízo o apelado Adryel disse que não tinha conhecimento que os corréus estavam armados. Informou que estava na casa da sua namorada, no Bairro da Manga, e Rhaul passou para lhe dar uma carona até sua casa, e quando se deslocavam para sua residência foram abordados pela polícia, momento em que teve conhecimento que Rhaul e Wellington estavam armados e que o veículo era objeto de crime.

Com efeito, ainda que possível a figura do porte compartilhado da arma de fogo, quando apenas um agente detenha a efetiva posse do armamento, concorrendo os demais para a prática delituosa, consoante previsto no artigo 29 do Código Penal, não há como imputar a prática do delito aos demais pelo simples fato de estarem os corréus em companhia do agente que efetivamente portava a arma de fogo, sob pena de se consagrar a responsabilidade penal objetiva, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em qualquer caso, para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Todavia, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Isso porque, os corréus condenados Rhaul Hugo Nunes de Arruda e Wellington Borges da Conceição Silva confessaram a prática delitiva na delegacia e em juízo, destacando que o apelado Adryel Moraes de Campos não sabia da existência da arma de fogo, bem como apenas teriam lhe dado uma carona.

Desse modo, não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. VÍNCULO SUBJETIVO INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.730.026/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato do apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais – 31.10.2016).

Nesse contexto, inexistem provas de que
“o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.”
(N.U 0011949-93.2015.8.11.0040, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.5.2022)

Deste modo, considerando a ausência de comprovação de liame subjetivo entre os agentes e de demonstração de que o apelado tinha conhecimento acerca do artefato bélico, a absolvição é medida que se impõe.

Assim sendo,
deve ser mantida a absolvição
do apelado pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, para manter a decisão recorrida.

RECURSO DE WELLINGTON BORGES DA CONCEIÇÃO SILVA.

O apelante objetivou e
m suas razões recursais a readequação da dosimetria da pena base, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
Em suma, a denúncia é
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para o fim de condenar somente os acusados
WELLINGTON
e
RHAUL
nas penas do art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

...

2. WELLINGTON BORGES DA CONCEIÇÃO SILVA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal ao tipo penal infringido, todavia, possui um
Executivo de Pena Unificada
(
autos

nº. 0024207-32.2015.811.0042
),
contendo 04 (quatro) guias de condenações criminais anteriores
ao crime apurado nestes autos (andamento anexo).

Inexiste qualquer estudo quanto à sua personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de
três
, dentre as
quatro
condenações com trânsito em julgado pelo crime de transporte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANO
e
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida,
atenuo
a pena em
04 (quatro) meses
em razão da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência,
aumento
a pena em
06 (seis) meses
pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP - Unificação de Penas – 0004517-76.2013.8.11.0045), encontrando a pena definitiva de
02 (DOIS) ANO
e
06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

Como se sabe, a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena.

Todavia, é fundamental observar os requisitos objetivos e subjetivos, sobretudo para não se ofender o princípio da individualização da pena.

Na verdade, não há motivo para impor ao condenado que pratica um crime não violento, o mesmo tratamento dado a quem é reconhecidamente de alta periculosidade.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 269 do STJ do seguinte teor:

“
É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

No caso vertente, verifico que à exceção dos antecedente criminais, as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao condenado, de forma que a pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em
REGIME SEMIABERTO
.

In casu
, o juiz de primeiro grau majorou a pena-base em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e multa, em razão dos maus antecedentes, utilizando apenas 03 (três) das 04 (quatro) condenações que o apelante possui.

Destaco que a dosimetria da pena se refere à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade."
(STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma- DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No presente caso, observo fundamentação idônea para aumentar a pena-base do crime em 1/6 (um sexto).

No presente caso, ostenta o recorrente 04 (quatro) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em questão, sendo uma delas utilizada como reincidência e as demais (03 – três) condenações como maus antecedentes.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentes específicos."
(AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidênciapodem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Portanto, com relação ao pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente à circunstância judicial dos maus antecedentes, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Noutro ponto, na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) [“
atenuo
a pena em
04 (quatro) meses
em razão da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência,
aumento
a pena em
06 (seis) meses
pelo reconhecimento da agravante da reincidência”], porém deixou de compensá-las, por entender que a reincidência é preponderante.

No caso, o Juízo singular utilizou 3 (três) das 4 (quatro) condenações para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes, remanescendo 1 (uma) condenação para ser valorada como reincidência.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça procedeu a integral compensação entre referidas circunstâncias, pontuando que “(...) embora o réu agravado ostentasse várias condenações, apenas uma foi considerada para efeitos de reincidência, de maneira que correta a compensação integral dessa circunstância com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes”. (AgRg no HC n. 626.480/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020) – Destaquei.

É também o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“2. Procede-se a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, malgrado existam múltiplas condenações pretéritas em desfavor do réu, remanescera uma única ação penal para a segunda fase da dosimetria penal, não havendo se falar, para tal fim, em multireincidência do agente”.
(N.U 0043696-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Com efeito, deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, integralmente,
“seja ela específica ou não”
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022).

Desta forma, estabeleço a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena.

Mantêm-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
e
provejo parcialmente
ao recurso de
Wellington Borges da Conceição Silva
, para readequar compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, chegando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024